Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS no 1000391-57.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1269 – ÁGUA BOA
Impetrante : LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
Paciente : LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
Impetrado : MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT
Número do Protocolo: 1000391-57.2020.8.11.0000
Inconformado com a decisão de ID 30329998, que indeferiu o pedido de liminar formulado no presente Habeas Corpus, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, instruindo os autos com “a planilha juntada pela alimentada nos autos da ação de cumprimento de sentença, comprovando assim as parcelas vencidas” (cf. ID 31634985).
Pede, pois, a reconsideração da decisão, para que seja deferido o pedido liminar formulado no presente remédio constitucional, alegando que o paciente efetuou o pagamento integral do que era devido e está sofrendo grave risco de ser injustamente preso (cf. ID 31634984).
É a suma.
D E C I D O
Conforme destacado na decisão cuja reconsideração se requer, o pedido constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de questões fáticas ou à apreciação de provas, devendo a análise se restringir à legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de se decretar a prisão.
Além disso, não obstante a juntada nestes autos da planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela alimentanda, demonstrando que o valor do débito mensal era de R$ 299,40, pelo mesmo documento é possível constatar que em 23/05/2019, provavelmente a data do ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, o total da pensão alimentícia em atraso correspondia a R$ 3.013,50, referente aos meses de agosto de 2018 a maio de 2019, sendo que o impetrante trouxe aos presentes autos apenas três comprovantes de pagamento no valor de R$ 299,40 cada (cf. ID 29837492, 29837493 e 29837494), todos realizados em 23/12/2019, não havendo prova de pagamento das três prestações anteriores à citação e das que venceram no curso do processo, sendo que o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado.
Conforme já salientado na decisão inicial, em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).
Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Cumpra-se integralmente a decisão de ID 30329998, requisitando-se informações e colhendo-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator